Tribunal: TCU
Processo: 040.084/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em face do Acórdão 388/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Ida Maria Pares Sartori; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir nova redação ao Acórdão 388/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser a seguinte: "ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Ida Maria Pares Sartori, ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023 sem prejuízo de expedir as determinações abaixo." 9.1.2. tornar sem efeito os subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.3 da decisão recorrida, sem prejuízo de orientar o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da Sra. Ida Maria Pares Sartori, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 0000292-57.2004.4.03.6100, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo - Sintrajud, que tramitou na 22a Vara Federal Cível de São Paulo e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 2/3/2011; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.